Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710150-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIVANE PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUNIVAL SOARES VITORINO - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a gratuidade de justiça requerida por MARIVANE PEREIRA DE OLIVEIRA nos autos do processo n° 0741146-73.2021.8.07.0001 e que foi indeferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, no bojo do qual a agravante busca demonstrar que, diversamente do consignado pela instância de origem, faz jus ao benefício. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). No caso dos autos, e em juízo de cognição sumária, tenho por provável a reforma da decisão de origem, como pressuposto à concessão do efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único), por não reputar, neste juízo inicial, como parâmetro bastante ao indeferimento do pleito o fundamento invocado pelo juízo de origem, qual seja, o fato de a agravante haver adquirido “um veículo Tucson avaliado em R$37.000,00” (Id. 116408896 dos autos de origem), na medida em que tal fato não evidencia, de plano, as reais condições da agravante, mesmo porque é possível que, após a aquisição do bem, tenha havido modificação das condições econômicas da requerente a revelar a necessidade do benefício. De mais a mais, abre-se ao magistrado a possibilidade de requisitar documentos adicionais, de modo a permitir a adequada aferição quanto às reais possibilidades econômicas do postulante ao benefício, o que, entretanto, não se verificou no presente caso. Logo, presente a possibilidade de provimento do recurso, defere-se o efeito suspensivo até que o colegiado decida sobre a concessão do benefício. Ademais, resta presente o perigo de dano irreparável, ante a determinação de que a agravante recolha as custas processuais no prazo fixado pelo Juízo. Nestes termos, SUSPENDO os efeitos da decisão recorrida quanto à gratuidade de justiça até o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora